Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713540-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLE SOUSA LISBOA APELADO: MARIA CELESTE BERNARDES DE CARVALHO DESPACHO Mediante análise dos autos, verifica-se que não se pode averiguar o devido recolhimento do preparo recursal. O documento juntado pela apelante corresponde ao comprovante de agendamento do valor corresponde à Guia de Custas e Emolumentos apresentada (id 32538689, p. 1-2). Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo do recurso deve ocorrer no momento de sua interposição. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determina que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação. Esclareço que deverão ser juntados os comprovantes de pagamento na íntegra, a fim de que seja possibilitada a conferência de sua correspondência com a respectiva Guia de Custas e Emolumentos. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator